Tribunal: TJSP
Processo: 2182928-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu antecipação de tutela recursal requerida em agravo de instrumento. Julgamento do recurso principal. Prejudicado o exame do recurso interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001041237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2182928-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
agravante TOZZINI FREIRE TEIXEIRA E SILVA ADVOGADOS, é
agravado MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32059
[AUTOS DIGITAIS]
Agravo interno no 2182928-84.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Tozzini Freire Teixeira e Silva Advogados
Agravado: Município de Campinas
Comarca: Campinas
AGRAVO INTERNO Decisão que indeferiu antecipação
de tutela recursal requerida em agravo de instrumento.
Julgamento do recurso principal. Prejudicado o exame do
recurso interno.
Cuida-se de agravo interno em face de decisão que indeferiu
antecipação de tutela recursal requerida em agravo de instrumento, este diante
de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade1.
Sustenta probabilidade do direito invocado, sob alegação de
decadência para constituição dos créditos de ISS, objeto da execução fiscal,
bem como periculum in mora, caso seja mantida o indeferimento da liminar.
Contraminuta às fls. 20/29.
É o relatório.
O agravo de instrumento encontra-se em condições de
imediato julgamento.
Assim, diante do julgamento concomitante do recurso
principal, está prejudicado o exame deste agravo interno.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
“Agravo Regimental em Agravo de instrumento Manejo de
recurso contra decisão monocrática do Relator que indeferiu
a tutela recursal, com vistas à manutenção da decisão
agravada, que afastou a alegação de nulidade da CDA

Agravo de Instrumento não provido - Agravo regimental
1 Processo no 1502360-79.2020.8.26.0114.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejudicado.”2
“Agravo regimental. Agravo de instrumento recebido apenas
no efeito devolutivo. Inconformismo. Recurso que se volta
para a concessão do efeito suspensivo, a ser submetido ao
Colegiado. Agravo de instrumento colocado à mesa de forma
simultânea. Desenvolvimento do contraditório e da ampla
defesa naquele recurso, com a apresentação de contraminuta.
Agravo regimental prejudicado”3.
“AGRAVO REGIMENTAL. Insurgência interna que se volta
contra respeitável decisão da lavra deste Relator que não
concedera efeito suspensivo em sede de Agravo de
Instrumento.
Julgamento
do
Agravo
de
Instrumento.
Inafastável conclusão acerca da superveniente perda de
interesse e esvaziamento do objeto recursal da insurgência
interna. Recurso tido, pois, por prejudicado.”4
Posto isso, julga-se prejudicado o recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
2 Agravo no 2229841-66.2016/50000, Rel. Raul De Felice, j. 9.2.2017.
3 Agravo no 2226778-33.2016/50000, Rel. Hélio Nogueira, j. 9.2.2017.
4 Agravo no 2254625-44.2015/50000, Rel. Alexandre Bucci, j. 7.7.2017.